Tribunal: STF
Processo: ADI 4784
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. FRANQUIA POSTAL. ATIVIDADES AUXILIARES RELATIVAS AO SERVIÇO POSTAL. DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ABRAPOST/NACIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, o amicus curiae carece de legitimidade recursal para opor embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos.